Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008956-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, SUFICIENTE E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Fiobras Comércio Condutores Elétricos Ltda – Me contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.º 1008956-34.2025.8.11.0000, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida e, por conseguinte, reputando prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de eventual omissão no acórdão embargado, consistente na alegação de que o órgão colegiado teria deixado de se manifestar, de forma clara e exauriente, sobre todos os fundamentos deduzidos na petição inicial do Agravo de Instrumento, notadamente quanto à validade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à alegada ocorrência de decadência do crédito tributário, matérias que a embargante reputa essenciais para o adequado deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa, coerente e devidamente fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que a solução adotada divirja da pretensão da parte embargante.

5. A menção literal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não é exigida, desde que o acórdão apresente fundamentação clara e suficiente, apta a demonstrar as razões do convencimento do colegiado, permitindo o controle da legalidade da decisão pelas instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, as teses relevantes suscitadas, sendo desnecessária a análise literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.04.2018.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por FIOBRAS COMÉRCIO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA – ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1008956-34.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida e, por conseguinte, reputando prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, sendo o julgado assim ementado (ID. 295849851):

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. SÚMULA N.° 393, DO STJ. DECISSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, por meio da qual se suscitava a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, relativa a multa ambiental exigida no âmbito de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da decadência em sede de exceção de pré-executividade, notadamente em demandas que envolvem sanção administrativa decorrente de infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada em decorrência de infração ambiental consubstancia sanção de natureza administrativa, originando crédito não tributário, motivo pelo qual não se sujeita ao regime decadencial previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.

4. Nessas condições, a aferição da ocorrência de prescrição demanda a análise do respectivo procedimento administrativo sancionador, com o intuito de identificar eventuais marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, tais como a ciência do auto de infração, a interposição de recursos administrativos e o trânsito em julgado da decisão proferida na esfera administrativa.

6. A ausência de juntada integral dos autos do processo administrativo inviabiliza a análise técnica, segura e autônoma da alegada prescrição no restrito âmbito da exceção de pré-executividade, razão pela qual se impõe o indeferimento do pleito defensivo, sem prejuízo de posterior apreciação em momento processual oportuno, caso regularmente instruído o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A configuração da prescrição da pretensão punitiva relativa a crédito não tributário revela-se incabível no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, na hipótese de ausência de juntada integral do procedimento administrativo sancionador, porquanto a sua aferição demanda dilação probatória incompatível com a via eleita".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES; TJMT, AI 1020837-13.2022.8.11.0000
”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão objurgado padece de vício de omissão, porquanto o órgão colegiado teria deixado de se manifestar, de forma clara e exauriente, acerca de todos os fundamentos deduzidos na petição inicial do Agravo de Instrumento, notadamente quanto à validade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à suposta ocorrência de decadência do crédito tributário, questões que reputa essenciais para o deslinde da controvérsia.

Além disso, sustenta que a ausência de enfrentamento dessas matérias compromete a adequada prestação jurisdicional, uma vez que obsta o exame efetivo do mérito recursal e inviabiliza o controle judicial acerca de aspectos jurídicos relevantes à higidez da execução fiscal subjacente.
Diante desse cenário, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Portanto, requer seja sanada a omissão existente no acórdão embargado, com o recebimento e acolhimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja analisada expressamente a tese de prescrição do crédito tributário, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício material e a indevida inversão do ônus da prova, com fundamento nos arts. 174 do CTN, 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 e 489, §1º, IV do CPC.

Requer-se, ainda, o reconhecimento do necessário prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados, bem como, sendo o caso, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, diante da relevância das teses suscitadas e da possibilidade de modificação do julgado.

(...)”.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no ID. 300361864.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por FIOBRAS COMÉRCIO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA – ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1008956-34.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida e, por conseguinte, reputando prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto (ID. 295849851).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência, ou não, da omissão apontada pela parte embargante
, a qual sustenta que o órgão colegiado, ao proferir o acórdão recorrido, teria deixado de se manifestar de forma clara, fundamentada e exauriente acerca de todos os argumentos deduzidos na petição inicial do Agravo de Instrumento, notadamente aqueles relativos à validade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à alegada ocorrência de decadência do crédito tributário, matérias que considera imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e à aferição da regularidade da execução fiscal impugnada.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, no caso em apreço, não se vislumbra o vício de omissão alegado, não obstante os fundamentos articulados pela parte embargante, uma vez que o acórdão impugnado
enfrentou de forma expressa, clara e devidamente fundamentada os argumentos submetidos à sua apreciação
, concluindo pela
inviabilidade de análise da alegada decadência — que, na realidade, se refere à prescrição da pretensão punitiva —, por se tratar de crédito de natureza não tributária
.

Com efeito, foi expressamente consignado que as penalidades administrativas ambientais configuram créditos não tributários, razão pela qual não se submetem ao regime decadencial previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional, aplicando-se, ao caso, as regras de prescrição quinquenal estabelecidas no Decreto n.º 20.910/1932, conforme orientação pacífica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a análise da prescrição exigia a juntada integral do processo administrativo sancionador, o qual constitui conjunto probatório mínimo indispensável à aferição do termo inicial e do transcurso do prazo prescricional. A ausência desses elementos inviabilizou o exame técnico da matéria, por demandar dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Do mesmo modo, quanto à insurgência relativa à suposta adulteração da data de lavratura do auto de infração, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a apreciação dessa alegação também demandaria a análise do procedimento administrativo sancionador em sua integralidade, por se tratar do único meio idôneo à aferição do iter procedimental e à verificação da existência de eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa forma, constata-se que todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, não havendo que se falar em omissão, mas sim em mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade estrita dos embargos de declaração, voltados exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por oportuno, que a mera irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento — por lhe ser desfavorável — não legitima, por si só, a utilização dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize a integração do acórdão.

Por derradeiro, importa consignar que
não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo, pormenorizado ou literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes
, sendo suficiente que a decisão judicial
contenha fundamentação clara, coerente e devidamente motivada
, com
indicação dos elementos de convicção que embasaram o entendimento adotado
, à luz das normas aplicáveis ao caso e da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Assim, revela-se desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a decisão judicial esteja devidamente motivada e possibilite o controle da legalidade do julgado pelas instâncias superiores. Tal entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025